Tribunal: TJES
Processo: 5001637-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Alimentos
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001637-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO DE SENA LUIZ DOS SANTOS

AGRAVADO: LUCIANO MACHADO DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. CONVERSÃO DE RITO PRISIONAL PARA EXPROPRIATÓRIO. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O RITO DA PRISÃO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Carlos Augusto de Sena Luiz Santos contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos de cumprimento de sentença de alimentos, indeferiu o pedido de prisão civil do executado em razão da maioridade do exequente e da ausência de comprovação da urgência e atualidade da obrigação, determinando a adoção de medidas de coerção patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conversão do rito de execução de alimentos de prisão civil para expropriatório, sem prévia intimação do exequente, viola o princípio da vedação de decisão surpresa; (ii) estabelecer se a maioridade do alimentando afasta, por si só, a possibilidade de adoção do rito prisional para o cumprimento da obrigação alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da vedação de decisão surpresa não é violado quando o juízo encaminha o rito civil aplicando o regramento jurídico que entende adequado ao caso, à luz dos elementos fáticos deduzidos, conforme precedente desta 2ª Câmara Cível.

4. A maioridade do alimentando não extingue automaticamente a obrigação alimentar, sendo imprescindível decisão judicial que declare a exoneração, nos termos da Súmula 358 do STJ.

5. O credor tem o direito de optar pelo rito que melhor atenda à sua pretensão na execução de alimentos, consoante jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da vedação de decisão surpresa não é violado quando a decisão judicial se funda em elementos fáticos já debatidos pelas partes, ainda que com base em fundamento jurídico diverso.

2. A maioridade do alimentando não extingue, por si só, a obrigação alimentar, exigindo-se decisão judicial para tanto.

3. O credor possui o direito de escolher o rito de execução de alimentos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10 e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.930.593/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.08.2022; STJ, AgInt no HC 849.230/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.10.2024; STJ, Súmula 358.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, insurge-se o agravante (
CARLOS AUGUSTO DE SENA LUIZ SANTOS
)

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença de alimentos, indeferiu o pedido de prisão civil do executado, em razão da maioridade do exequente e da ausência de comprovação da urgência e atualidade da obrigação alimentar, determinando a adoção de medidas de coerção patrimonial.

Em suas razões, o agravante requer o provimento do recurso para anular a decisão agravada, sustentando, para tanto, que (i) houve violação ao princípio da vedação de decisão surpresa, pois o juízo de origem alterou o regime de execução dos alimentos sem prévia intimação da parte exequente; (ii) a alteração unilateral do rito processual, retirando a possibilidade de prisão civil, viola os arts. 9º e 10 do CPC, que asseguram o contraditório e a ampla defesa; (iii) a decisão agravada penaliza o agravante pela morosidade processual, que não lhe pode ser imputada; (iv) os alimentos em execução são atuais, abrangendo parcelas vencidas nos três meses anteriores ao ajuizamento da execução e as parcelas vincendas, não podendo ser considerados pretéritos apenas pelo advento da maioridade do credor; (v) a prisão civil continua sendo um meio coercitivo eficaz, independentemente da maioridade do alimentando, e sua supressão prejudica o recebimento do crédito alimentar; (vi) os precedentes do STJ citados pelo juízo monocrático não se aplicam ao caso concreto, pois foram decididos com base em especificidades inexistentes nos presentes autos.

Pois bem.
Após proceder ao exame dos autos, tenho que a irresignação recursal
merece parcial acolhida
.

Em primeiro lugar, consoante esta c. 2ª Câmara Cível já reconheceu em caso muito similar ao presente, descabe cogitar de violação ao contraditório, em sua feição de vedação à decisão-surpresa, uma vez que o Juízo
a quo
tão somente exerceu sua cognição sobre os fatos e fundamentos deduzidos pelas partes e aplicou o regramento jurídico que considerou adequado - situação impassível de configurar violação aos arts. 9º e 10 do CPC,
ex vi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONVERSÃO DE RITO PRISIONAL PARA RITO EXPROPRIATÓRIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA RESPEITADO
. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. MAIORIDADE QUE NÃO É SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A CONVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não há necessidade de intimação dos atores processuais, antes da tomada de decisão, quando esta, baseada em elementos fáticos sobre os quais as partes já tenham se manifestado, se der com base em fundamento jurídico-legal diverso das teses apresentadas
. 2. A maioridade civil não serve como elemento suficiente para afastar a urgência ou necessidade da obrigação alimentar e, via de consequência, não permite afastar a possibilidade de utilização do rito prisional. 3. O STJ possui entendimento no sentido de que “Na cobrança de obrigação alimentar, é cabível a cumulação das medidas executivas de coerção pessoal e de expropriação no âmbito do mesmo procedimento executivo, desde que não haja prejuízo ao devedor nem ocorra qualquer tumulto processual.” (STJ. 4ª Turma. REsp 1.930.593/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 9/8/2022). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 05/Jun/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001727-70.2024.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

De outro lado, considerando que, nos termos da farta jurisprudência do c. STJ, “a maioridade, por si só, não é capaz de desconstituir a obrigação alimentar, o que somente se efetiva por meio de decisão judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a teor da Súmula 358 do STJ” (AgInt no HC n. 849.230/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024), reputo carecer de juridicidade a decisão agravada ao converter,
ex officio
, o rito da ação de origem, sobretudo por não se depreender a ausência de necessidade, urgência ou atualidade da obrigação alimentar,
ex vi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE RITO PRISIONAL PARA RITO EXPROPRIATÓRIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA RESPEITADO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. MAIORIDADE QUE NÃO É SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A CONVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há necessidade de intimação dos atores processuais, antes da tomada de decisão, quando esta, baseada em elementos fáticos sobre os quais as partes já tenham se manifestado, se der com base em fundamento jurídico-legal diverso das teses apresentadas. 2.
A maioridade civil não serve como elemento suficiente para afastar a urgência ou necessidade da obrigação alimentar e, via de consequência, não permite afastar a possibilidade de utilização do rito prisional
. 3.
O STJ possui entendimento no sentido de que “Na cobrança de obrigação alimentar, é cabível a cumulação das medidas executivas de coerção pessoal e de expropriação no âmbito do mesmo procedimento executivo, desde que não haja prejuízo ao devedor nem ocorra qualquer tumulto processual.”
(STJ. 4ª Turma. REsp 1.930.593/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 9/8/2022). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 05/Jun/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001727-70.2024.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

HABEAS CORPUS – PRISÃO CIVIL – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA – SÚMULA 309, STJ – AUSÊNCIA DE PROVA DE EXONERAÇÃO OU DESNECESSIDADE DOS ALIMENTOS – ORDEM NÃO CONCEDIDA. 1. Na espécie, restou demonstrado que o genitor não cumpriu com sua obrigação alimentar, fato que levou a sua filha a propor ação de execução de alimentos em 09/08/2011, quando contava com 14 anos de idade, demonstrando o inadimplemento das três prestações anteriores ao ajuizamento da execução dos alimentos, referentes aos meses de maio, junho e julho de 2011. Todavia, diante do que consta nos autos, o genitor encontra-se inadimplente desde então, estando o processo em trâmite até hoje. 2.
A maioridade da exequente não extingue automaticamente a obrigação alimentar, sendo necessária decisão judicial específica que estabeleça a exoneração, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes do STJ
. 3. Ordem denegada. (Data: 27/Jan/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5015209-85.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL)

Ademais, como cediço, em recente precedente, o c. STJ firmou o entendimento de que “cabe ao credor, em sua execução, optar pelo rito que melhor atenda à sua pretensão. A escolha de um ou de outro rito é opção que o sistema lhe confere numa densificação do princípio dispositivo e do princípio da disponibilidade, os quais regem a execução civil” (REsp n. 1.930.593/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 26/8/2022) - de modo que ao órgão julgador, à luz do disposto no art. 2º do CPC, cabe promover o impulso processual na esteira da iniciativa deduzida pela parte.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que o cumprimento de sentença possa prosseguir pelo rito da coerção pessoal, ao menos enquanto não se depreenda dos autos elementos aptos a elidir a adequação e necessidade do rito de tal natureza, podendo, como cediço, haver a conversão/cumulação entre os ritos, consoante jurisprudência do c. STJ
(REsp n. 1.930.593/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 26/8/2022)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)